Tribunal: TJMT
Processo: 1021289-86.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021289-86.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), WELLINGTON COSTA FELIX - CPF: 133.822.526-00 (APELANTE), FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - CPF: 716.035.221-15 (ADVOGADO), PARTHENON JOIAS, OCULOS E RELOGIOS LTDA - CNPJ: 08.787.635/0001-92 (VÍTIMA), CARLOS FERNANDES NETO - CPF: 065.077.751-42 (ADVOGADO), PABLO PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 083.500.071-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE FURTO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIO UTILIZADO. CRIME DE ALTA COMPLEXIDADE, COM
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO E QUE RESULTOU EM ELEVADO PREJUÍZO PATRIMONIAL. EMPREGO DE FRAÇÃO SUPERIOR AO USUAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. COAUTORIA FUNCIONAL. MANUTENÇAÕ DO REGIME FECHADO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas (art. 155, §4º, I, II e IV, CP) e falsa identidade (art. 307, CP), em concurso material, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2. A defesa postula a readequação da pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável ou, subsidiariamente, de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, bem como requer o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP), com redução de 1/3 da pena, o abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sentença apresentou fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar elevado;
(ii)
analisar se a atuação do réu configura participação de menor importância ou coautoria funcional;
(iii)
examinar a adequação do regime inicial fechado e a possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de fração de aumento específica para cada vetor judicial negativado, exigindo-se tão somente que o aumento realizado se dê de forma proporcional ao caso concreto e seja devidamente justificado.

5. Na hipótese, o aumento elevado da pena-base e a ausência de indicação do critério objetivo empregado na distribuição do incremento entre os vetores negativados impede a aferição da proporcionalidade e autoriza a revisão recursal.

6. A convergência de culpabilidade acentuada pelo alto grau de premeditação, de circunstâncias agravadas pela incidência de repouso noturno, escalada e concurso de agentes, e de consequências de magnitude financeira excepcional afasta os patamares ordinários e justifica a aplicação da fração de 2/3 sobre a pena mínima para cada vetor negativado.

7. Inviável aplicar a minorante da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP) quando todos os agentes desempenharam funções essenciais em ação organizada com divisão de tarefas.

8. Configura coautoria funcional, e não mera participação, a conduta do agente que integra o plano desde a fase preparatória, realiza o reconhecimento do alvo e atua em apoio externo durante toda a execução.

9. O regime inicial fechado é obrigatório ao reincidente condenado a pena superior a 04 e não superior a 08 anos de reclusão, reforçado pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §2º, “
b
”, e § 3º, CP).

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é vedada quando a pena aplicada supera 04 anos e o réu é reincidente em crime doloso (art. 44, I e II, CP).

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento
: “1. A ausência de indicação do critério objetivo para a distribuição do incremento entre os vetores negativados na pena-base impede a aferição da proporcionalidade e autoriza a revisão recursal. 2. Circunstâncias judiciais de excepcional gravidade afastam a incidência das frações ordinárias e justificam o aumento em patamar superior. 3. O agente que planeja, reconhece o alvo e atua em apoio externo durante a execução responde como coautor funcional. 4. O regime fechado é obrigatório ao reincidente condenado a pena superior a 04 e não superior a 08 anos de reclusão, sendo igualmente vedada a substituição por restritivas de direito, pelas mesmas razões.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, §1º; 33, §2º, alínea “
b
”, e §3º; 44, II; 59; 155, §4º, I, II e IV; 307.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg nos EDcl no HC 796565/SC; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS; AgRg no AREsp n. 163.794/MS, AgRgno HC n. 689.065/SC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WELLINGTON COSTA FÉLIX

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON COSTA FÉLIX
contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n. 1021289-86.2025.8.11.0042, que o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada
e
concurso de pessoas
(art. 155, §4º, I, II e IV, CP), e
falsa identidade
(art. 307, CP), às penas de
07 (sete) anos de reclusão
e
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa limita sua insurgência à
dosimetria da pena
referente ao
crime de furto qualificado.

Na primeira fase, sustenta que a
fixação da pena-base
em 07 (sete) anos representa
exasperação desproporcional e carente de fundamentação
quanto ao coeficiente fracionário aplicado, diante do que pleiteia a
readequação da pena-base mediante a aplicação da fração paradigmática de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetor desfavorável
– culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Subsidiariamente, vindica a
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre

as penas mínima e máxima em abstrato
.

Já na terceira etapa do cálculo dosimétrico, busca o
reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP), com redução de 1/3 da pena
, ao argumento de que o apelante teria desempenhado papel secundário na empreitada criminosa. Por fim, postula o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena e a
substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos
(ID. 343773889).

Em sede de

contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e requereu fosse negado provimento ao recurso (ID. 348565396).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória (ID. 350848350).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Conforme se extrai da inicial acusatória, na madrugada de 20/04/2025, ou seja, durante o repouso noturno, no empreendimento comercial
Joalheria e Relojoaria "Márcio Designer"
, localizada no
interior do Shopping Pantanal
, situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 3300, bairro Jardim Aclimação, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o corréu
Pablo Pereira de Souza do Nascimento
e o apelante
WELLINGTON COSTA FÉLIX
, junto com mais dois indivíduos não identificados, agindo em divisão de tarefas e unidade de desígnios, cônscios da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mancomunados no mesmo objetivo, mediante escalada, bem como se valendo de destruição e rompimento de obstáculo à subtração da coisa, subtraíram, para si e para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em diversas joias, relógios e mercadorias de alto valor, cujo prejuízo alcançou a monta de R$1.362.459,41 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), pertencentes à empresa vítima.

Narra-se ainda na exordial que o recorrente, no dia 17/04/2025, às 09:29 horas, na cidade de Goiânia/GO, bem como no dia 18/04/2025, na comarca de Cuiabá/MT, sabedor da reprovabilidade e ilicitude da sua conduta, atribuiu a si falsa identidade, o que fez para obter vantagem em proveito próprio, consistente em manter ocultos os seus registros criminais anteriores.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Ficou evidenciado que, na madrugada do dia 20.04.2025, quando a vigilância social e do shopping center é diminuta ante o adiantado da hora, os denunciados PABLO PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO e WELLINGTON COSTA FÉLIX, agindo de forma conjunta e previamente ajustada, levaram a efeito um crime de furto já planejado e arquitetado junto com outros dois indivíduos não identificados, doravante denominados ‘patrocinadores’.

Se logrou provar que, contratados pelos “patrocinadores”, os ora acusados PABLO PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO e WELLINGTON COSTA FÉLIX saíram da cidade de Goiânia.GO, rumo a Cuiabá.MT, comarca esta onde realizariam, como de fato realizaram, o assalto a joalheria.

Para ocultar os seus registros criminais e a existência de um mandado de prisão aberto em desfavor dele, o implicado WELLINGTON COSTA FÉLIX, ao adquirir a passagem de ônibus, em Goiânia.GO, se atribuiu falsa identidade, dizendo se chamar Lucas Murta Barbosa, consoante se infere do documento de id. 204585417, expedido pela viação Expresso São Luiz. Nesse viés, cumpre salientar a regularidade da persecução penal nesta comarca (Cuiabá.MT) em virtude do que dispõe o artigo 76, incisos II e II, do CPP, que trata da conexão probatória. Ainda, o mesmo ocorreu (crime de falsa identidade) quando WELLINGTON COSTA FÉLIX se fez passar por Lucas Murta Barbosa, hospedando-se numa kitnet, no bairro Poção, nesta cidade.

Insta consignar que as despesas de deslocamento, estadia, alimentação, e demais itens de logística foram suportados/custeados pelos ‘patrocinadores’.

Já devidamente instalados em Cuiabá, no dia 18.04.2025, os increpados se dirigiram até o Shopping Pantanal, oportunidade em que o acusado WELLINGTON COSTA FÉLIX passou a tirar fotografias do local e da fachada das lojas Márcio Designer e Milkshake Johnny Joy, evidenciando o planejamento prévio do crime, tudo no intuito de viabilizar a execução do delito sem intercorrências.

Já no dia 19.04.2025, os criminosos se deslocam até o referido shopping center, oportunidade em que o acusado PABLO PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO ingressa no local sem encontrar resistência, visto que o aludido centro comercial ainda se encontrava em atividade naquele horário. Após, com o fechamento das lojas, PABLO PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO, por volta das 22:20 horas, se aproveitando de falhas estruturais e da ausência de vigilância eficaz, acessou inicialmente a loja Milkshake Johnny Joy, por meio de vãos laterais no toldo de entrada. Dali, valendo-se de escalada e rompimento de obstáculo, este furtador alcançou o mezanino e, com o auxílio de uma estante metálica, abriu passagem pelo forro de gesso, ingressando no espaço entre o forro e a laje do segundo pavimento. Em seguida, se deslocou internamente até a loja Rommanel, onde rompeu o gesso da parede lateral do compartimento de climatização, acessando o interior da loja. Embora tenha causado desordem e danos, PABLO PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO não localizou objetos de valor, tendo sido informado, ainda, que aquela não era a ‘loja alvo’ (alvo do crime).

Persistindo no intento criminoso, o denunciado PABLO PE REIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO seguiu pelo mesmo percurso, até chegar à Joalheria e Relojoaria Márcio Designer, comenos em que rompeu o forro da central de segurança, neutralizou os sistemas de alarme cortando cabos das centrais e, já no interior da loja, violou um cofre (arrombou), construído em gesso e fechado por porta metálica com fechaduras tipo “tetra”, o que ele fez com o uso de alicate, espátulas e chave de fenda. Ato contínuo, o furta dor se apoderou de diversas joias de alto valor que estavam armazenadas em bandejas, que foram encontradas vazias. A perícia técnica confirmou os danos estruturais, a violação do cofre, a presença de fragmentos de gesso, impressões papilares e vestígios de substância semelhante a sangue, coletada para exame genético.

O implicado PABLO PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO passou toda a madrugada no interior do Shopping Pantanal, deixando o locus delicti na manhã seguinte, refazendo, para tanto, o mesmo percurso que realizou para entrar na “loja alvo” (Márcio Designer), alcançando, para isso, a Milkshake Johnny Joy, tendo sido gravado, pelas câmeras de monitoramento, portando uma mochila preta contendo a res furtiva, em direção à saída.

De suma importância dizer que, durante todo o transcurso da execução criminosa no que competia a PABLO PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMEN TO, incumbiu ao denunciado WELLINGTON COSTA FÉLIX permanecer do lado de fora do shopping center, nas imediações, passando informações sobre a movimenta ção no entorno do local do crime.

A autoria do ilícito foi possível de ser descortinada por meio da análise de imagens de veículos utilizados, registros de corridas por aplicativo e comprovantes de passagem da Expresso São Luiz. As diligências também levaram à localização da kitnet onde estavam hospedados (Residencial Estrela Guia, localizado no bairro Poção, em Cuiabá), onde foram encontrados suportes de joias, etiquetas e comprovantes de viagem, confirmando a responsabilidade dos ora denunciados no evento ilícito.

A entrega das joias aos patrocinadores foi realizada por PABLO PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO, na cidade de Goiânia.GO, tendo ele recebido, pela sua atuação no crime, o importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais), em espécie, informação esta que veio a tona quando, durante uma abordagem policial na cidade de Brasília.DF, PABLO foi interpelado conduzindo veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, oportunidade em que, em averiguação, foi constatado mandado de prisão e seu nome, em aberto. Os ‘patrocinadores’ ainda não foram identificados.
” (ID. 339896395).

Com base na narrativa apresentada, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de
furto noturno qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas (art. 155, §4º, I, II e IV, CP) e falsa identidade (art. 307, CP), em concurso material.

Regularmente instruída a ação penal, o juízo singular
julgou procedente a pretensão punitiva
, para
condenar
o réu nos termos já relatados.

Irresignado, o réu, por intermédio de seu procurador constituído nos autos, interpôs o presente recurso de apelação, cujas teses passo a examinar.

1.
Da readequação da pena-base

A defesa postula o redimensionamento da pena-base do crime de furto qualificado, fixada em 07 (sete) anos de reclusão, ao argumento de que a exasperação de 250% sobre o mínimo legal é manifestamente desproporcional e carece de fundamentação idônea e individualizada.

Sustenta que o magistrado singular não identificou com clareza quais circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente nem indicou o critério de aumento adotado para cada vetor, em desconformidade com os parâmetros orientativos do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses argumentos,
requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável
, o que resultaria em pena-base de 03 (três) anos de reclusão;
subsidiariamente, postula a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
.

O pedido
merece acolhimento parcial
.

A legislação penal brasileira não estabelece percentual fixo para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar os vetores do art. 59 do Código Penal e fixar a sanção de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse campo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo constituem critérios igualmente admissíveis, sem que nenhum deles tenha primazia sobre o outro (STJ, AgRg nos EDcl no HC 796565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 24/05/2024).

Mais do que isso, o próprio STJ já assentou que inexiste direito subjetivo do acusado à adoção de uma fração específica. O parâmetro adotado pela jurisprudência é meramente orientativo, e não vinculante, exigindo-se apenas que o critério escolhido pelo julgador seja proporcional às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

O que se prescreve, portanto, não é a adesão a uma fração específica, mas sim que o
quantum
de aumento seja proporcional à extensão e à gravidade concreta das circunstâncias valoradas, com fundamentação que permita compreender o raciocínio adotado.

Na sentença recorrida, o magistrado singular valorou negativamente três vetores do art. 59 do Código Penal: a culpabilidade acentuada, diante do elevado grau de premeditação e do planejamento sofisticado, com deslocamento interestadual e levantamento prévio com neutralização programada dos sistemas de segurança; as circunstâncias do crime, marcadas pelo repouso noturno e, ainda, pelas qualificadoras da escalada e do concurso de pessoas, que não serviram para tipificar o delito; e as consequências gravíssimas, representadas pelo prejuízo de R$ 1.362.459,41, integralmente não recuperado.

Conquanto a defesa sustente que as qualificadoras excedentes foram valoradas de forma autônoma e desvinculada, em violação ao princípio do
ne bis in idem
, a leitura integral da sentença afasta essa interpretação. É possível extrair da sentença que o rompimento de obstáculo foi utilizado para qualificar o delito, enquanto a escalada e o concurso de pessoas, juntamente com o repouso noturno, foram empregados depreciar o vetor das circunstâncias do crime, senão vejamos:

“
As circunstâncias do crime são desfavoráveis: a infração foi cometida durante o repouso noturno, período que naturalmente reduz a vigilância e facilita a execução criminosa, sendo elemento apto a exasperar a pena na primeira fase, conforme entendimento consolidado do STJ.

Além disso, embora o crime já esteja qualificado pelo rompimento de obstáculo qualificadora utilizada para tipificar o delito, as demais qualificadoras imputadas escalada e concurso de pessoas podem ser valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que reforça a maior reprovabilidade da conduta.”

Assim, os vetores depreciados pelo magistrado estão individualmente e não representam dupla valoração vedada. A questão que subsiste diz respeito apenas ao
quantum
de aumento adotado.

Nesse ponto, conforme já adiantado, assiste razão parcial à defesa.

A partir da pena mínima em abstrato para o furto qualificado – 02 (dois) anos de reclusão –, a fixação da pena-base em 07 (sete) anos representa exasperação de 05 (cinco) anos, equivalente a 2,5 vezes o mínimo legal, sem que a sentença indique, de forma explícita, qual fração ou critério objetivo foi empregado para distribuir esse incremento entre os três vetores negativos reconhecidos. A ausência de fundamentação impede a aferição da proporcionalidade e autoriza a revisão por esta instância revisora.

Contudo, as particularidades do caso concreto justificam aumento superior àquele propugnado pela defesa. O furto ora em análise não se enquadra nos padrões que orientaram a construção dos parâmetros de 1/6 e 1/8 como referenciais paradigmáticos, e cada um dos três vetores negativados apresenta densidade fática que extrapola o ordinário de forma autônoma.

No que tange à
culpabilidade
, cuida-se de empreitada meticulosamente planejada, com deslocamento interestadual, financiamento por terceiros, realização prévia de levantamento do local, permanência de um dos agentes oculto no interior do shopping por cerca de onze horas, neutralização técnica de câmeras e alarmes, percurso extenso pelo forro da edificação com rompimento de múltiplas barreiras, e arrombamento de cofre reforçado.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o furto foi praticado durante o repouso noturno, período em que a redução da vigilância e o silêncio do ambiente favoreceram a execução prolongada e impediram a reação imediata. A empreitada envolveu concurso de pessoas com divisão estruturada de tarefas, o que conferiu ao crime uma eficiência que a atuação individual não alcançaria. Além disso, o acesso ao interior da joalheria exigiu escalada pelo forro do shopping, com percurso de horas por estruturas suspensas, tubulações e dutos de difícil acesso, demonstrando habilidade e preparo específicos para a empreitada.

Cada um desses elementos, já suficiente para depreciar o vetor de forma isolada, atua em conjunto e amplifica os demais, impondo tratamento mais gravoso do que o cabível quando apenas uma dessas circunstâncias estivesse presente.

No tocante às
consequências
, o prejuízo apurado de R$ 1.362.459,41, representativo da subtração de praticamente todo o estoque da joalheria, incluindo peças de diamante, esmeralda e relógios de alto valor, situa-se em patamar que extrapola em larga medida o dano patrimonial comumente esperado para crimes dessa natureza. Nenhum bem foi recuperado, a loja não possuía seguro e o proprietário suportou integralmente o impacto financeiro, conforme declarado em juízo. O resultado lesivo é, portanto, excepcionalmente grave.

A
convergência desse quadro
– culpabilidade marcada pelo alto grau de complexidade no planejamento e execução do crime, circunstâncias agravadas pela incidência de repouso noturno, concurso de agentes e escalada, e consequências de magnitude financeira excepcional –
afasta a aplicabilidade dos patamares ordinários, sendo adequada a

fração de 2/3 (dois terços) da pena mínima para cada vetor negativado
.

Quanto à providência adotada, ressalta-se que “
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial(...)
,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (AgRgno HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022,).

Desse modo, passo à readequação da pena-base.

O crime de furto qualificado prevê pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.

Diante do parcial provimento do recurso, para reconhecer a ausência de fundamentação da sentença na fixação da pena-base em patamar elevado sem a devida justificativa,
utilizo a fração de 2/3 (dois terços) da pena mínima para cada vetor negativo reconhecido
, o que corresponde a um acréscimo de 1 ano e 4 meses à reprimenda.

Assim, diante da negativação de 3 (três) circunstâncias judiciais, fixo a pena-base do apelante em
6 (seis) anos de reclusão
, preservando a pena de multa em
10 dias-multa
, conforme estabelecido na sentença.

2.
Do pretendido reconhecimento da participação de menor importância

A defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, sustentando que o apelante
WELLINGTON COSTA FÉLIX
desempenhou papel secundário na empreitada criminosa, limitando-se a acompanhar o corréu
Pablo
até o Shopping Pantanal e a atuar brevemente como olheiro, sem participar diretamente da execução da subtração.

O pedido não comporta provimento.

No concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação. De acordo com a teoria objetivo-formal, a coautoria consiste na realização da figura típica por vários agentes, isto é, na efetiva execução do verbo nuclear previsto na redação do tipo penal; ao passo que a participação se configura quando a influência do agente no delito decorre do auxílio material ou do suporte moral por ele prestados, de modo que atua à margem da ação delitiva, sem executá-la, mas influenciando tangencialmente na sua prática.

Para fins de punição, o Código Penal adota a teoria monista ou unitária: havendo unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática do crime, tanto os autores quanto os partícipes incidem nas penas a ele cominadas. É irrelevante, portanto, qual dos infratores executou o verbo nuclear do tipo, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Não obstante, no afã de evitar padronizações injustas e em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador determinou que as reprimendas sejam aplicadas na medida da culpabilidade de cada agente, nos termos do art. 29,
caput
,
in fine
, do Código Penal.

Esse preceito condicionador da dosimetria deve ser compreendido como uma maneira de diferenciar o coautor do partícipe quando qualquer deles mereça receber pena superior, por ter sido seu comportamento de maior expressividade no contexto infracional e, portanto, de mais elevada censura, a exemplo do coautor que empreendeu violência diretamente contra a vítima ou do partícipe que, embora não tenha praticado os atos executórios, elaborou intelectualmente toda a dinâmica ilícita e planejou a ação dos executores.

Nessa perspectiva, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP)
para diferenciar o tratamento dispensado ao partícipe cuja colaboração foi mínima e cujo envolvimento não foi notório, possibilitando a redução da reprimenda de 1/6 a 1/3, mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no mínimo legal.

Na análise do caso concreto, a distinção fundamental, entretanto, reside entre o partícipe que atua à margem da execução e o coautor funcional, que, mesmo sem praticar diretamente o verbo nuclear do tipo, desempenha tarefa essencial dentro de um plano criminoso organizado com divisão de trabalho.

Sobre o ponto,
Rogério Greco
esclarece que coautores são todos os que têm o domínio funcional dos fatos, dentro de uma divisão de tarefas, todos que desempenharem função importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos executem a conduta descrita no núcleo do tipo (Curso de Direito Penal: Parte Geral, Impetus, 8ª ed., Rio de Janeiro, 2007, p. 437 e 450).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação consentânea com essa distinção, assentando que não incide a minorante do art. 29, §1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria, e não de participação de somenos importância (STJ, AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013).

No caso em exame, a prova dos autos afasta qualquer leitura que reduza a atuação do apelante
WELLINGTON
a mero auxílio secundário.

Em seu interrogatório judicial, o próprio recorrente confessou que viajou de Goiás ao Mato Grosso com a finalidade específica de praticar o furto, que esteve no Shopping Pantanal na véspera do crime para observar a joalheria e levantar informações sobre o local, e que auxiliou
Pablo
na execução do plano, atuando como responsável pelo reconhecimento prévio do ambiente. Confirmou, ainda, que utilizou nome falso para adquirir passagens e contratar hospedagem, ciente de seus antecedentes criminais e da necessidade de ocultar sua identidade para o sucesso da empreitada.

Essa confissão encontra amparo nos elementos colhidos ao longo da investigação. O Relatório de Investigação nº 2025.13.4151 registrou imagem do sistema de monitoramento da entrada do Shopping Pantanal no dia 19/04/2025, às 21h21min, identificando a presença do apelante no estabelecimento na véspera do furto, dado compatível com a função de levantamento prévio que ele mesmo admitiu ter exercido.

O policial Januário Pereira Bueno Neto, integrante do setor de inteligência do BOPE, confirmou que ao acusado foi prontamente identificado como pessoa conhecida pela prática de crimes semelhantes em shopping centers, e que as diligências revelaram que os acusados viajaram juntos, permaneceram hospedados no mesmo local e evadiram-se simultaneamente após o furto.

Na
Kitnet
alugada sob nome falso, foram encontrados suportes de relógio, suportes de joias e etiquetas pertencentes à joalheria furtada, objetos que vinculam ambos os réus à posse dos produtos subtraídos.

A convergência entre a confissão de do apelante, os registros audiovisuais, os elementos materiais encontrados na
Kitnet
e os depoimentos dos investigadores revela que sua participação não foi acidental nem secundária.

O recorrente
WELLINGTON
integrou o plano desde a fase preparatória: saiu de outro estado especificamente para a empreitada, providenciou identidade falsa para ocultar seus antecedentes, realizou o reconhecimento do alvo, permaneceu na cidade durante toda a execução e evadiu-se junto com o corréu após a consumação do crime. Cada uma dessas condutas foi essencial para que o corréu
Pablo
pudesse executar a subtração sem interrupções e com as informações necessárias sobre o ambiente. Sem o levantamento prévio realizado pelo apelante, a operação não teria alcançado seu intento.

Configurada, portanto, a coautoria funcional, com divisão estruturada de tarefas em que o apelante
WELLINGTON
desempenhou função determinante nas fases preparatória e logística da empreitada, não há espaço para o reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Desse modo, em vista da ausência de agravantes ou atenuantes na segunda fase da dosimetria, tampouco da incidência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico,
fixo a pena definitiva
do apelante em
6 anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

3.
Abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, e substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos

A defesa postula, por derradeiro, a fixação de regime prisional mais brando – aberto ou, ao menos, semiaberto – e, de forma consequencial, a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, sob o argumento de que, com o redimensionamento da pena-base,
o quantum
total não ultrapassaria o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Sem razão, contudo.

No que tange o regime prisional, o art. 33, §2º, do Código Penal estabelece as balizas objetivas para sua fixação, condicionando-a à quantidade de pena aplicada e à condição pessoal do condenado.

Para o reincidente, a legislação penal é expressa: ainda que a pena aplicada não exceda a 08 (oito), mas superior a 4 (quatro) anos, o regime inicial adequado é o
fechado
, por expressa disposição do art. 33, §2º, alínea “
b
”, do Código Penal.

Nos termos do §3º do mesmo artigo, o julgador deve ainda considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para determinar o regime mais adequado.

No caso dos autos, o apelante
WELLINGTON COSTA FÉLIX
é reincidente, conforme a guia de execução penal de ID 339896506, que comprova a existência de condenação definitiva anterior aos fatos.

A pena de reclusão fixada para o crime de furto qualificado, ora redimensionada para 06 (seis) anos, situa-se no intervalo acima de 04 (quatro) e não superior a 08 (oito) anos, exatamente a hipótese tratada pelo art. 33, §2º, alínea “
b
”, do Código Penal. Somam-se a isso as três circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria, que reforçam, nos termos do §3º, a inadequação de regime menos gravoso.

O regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de reclusão está, portanto, plenamente respaldado pela orientação legal e jurisprudencial, não comportando abrandamento.

A pretensão substitutiva tampouco prospera. O art. 44, inciso I, do Código Penal condiciona a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos à quantidade de pena aplicada não superior a 04 (quatro) anos – para crimes dolosos sem violência ou grave ameaça à pessoa – e ao inciso II, que veda expressamente o benefício ao reincidente em crime doloso. Na hipótese dos autos, ambas as vedações são verificadas, o que obsta a concessão do benefício.

Desse modo, preserva-se o regime inicial fechado, tal como fixado na sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto nos autos da ação penal n. 1021289-86.2025.8.11.0042, tão somente para redimensionar a pena-base do crime de furto qualificado, mediante a aplicação da fração de 2/3 sobre a pena mínima em abstrato para cada um dos três vetores judiciais negativados e, consequentemente, fixar a
pena definitiva
do apelante
WELLINGTON COSTA FELIX
pelo delito de
furto qualificado
(art. 155, § 4º, I, II e IV, CP) em
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026